Tribunal: STF
Processo: RE 92748
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-20
Data de publicação: 1981-02-20

Ementa:
VENCIMENTOS DE DESEMBARGADOR. APLICAÇÃO DO PAR-4. DO ART-144 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, VIOLADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO
NOS HONORARIOS ADVOCATICIOS (SÚMULA 512).